Tribunal: TJSP
Processo: 2275034-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
"HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO DE PENA. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO.

Impetração que busca a reforma da decisão proferida no curso da execução. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Precedentes do C. STF e STJ. De qualquer forma, não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida no curso

Ementa:

"HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO DE PENA. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO.

Impetração que busca a reforma da decisão proferida no curso da execução. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Precedentes do C. STF e STJ. De qualquer forma, não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida no curso da execução, a exigir medida de ofício por este Tribunal, não se observando nenhuma ameaça ao direito de ir e vir do paciente, em regular cumprimento de pena, existindo motivação específica, com a questão levantada, ali enfrentada, sendo de mérito.

Ordem indeferida "in limine".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2275034-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente
FELIPE ROBERTO DA SILVA e Impetrante MATHEUS FERNANDO DA SILVA
DOS SANTOS, é impetrado DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 6a RAJ – COMARCA DE
RIBEIRÃO PRETO – SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM LIMINARMENTE a inicial, na forma do artigo 248 do
RITJSP. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275034-65.2020.8.26.0000 -Voto no 20115
2
HABEAS CORPUS No 2275034-65.2020.8.26.0000.
Impetrante: Advogado, Doutor Matheus Fernando da Silva dos
Santos.
Paciente: FELIPE ROBERTO DA SILVA.
Origem: Departamento de Execução Criminal (Deecrim 6a RAJ).
Comarca: Ribeirão Preto.
VOTO No 20.115.
“HABEAS CORPUS”. EXECUÇÃO DE
PENA. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO.
Impetração que busca a reforma da
decisão proferida no curso da execução.
Descabimento. Via inadequada. Existência
de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada,
ademais, a impetração do writ como
sucedâneo recursal. Precedentes do C.
STF e STJ. De qualquer forma, não se
vislumbra flagrante ilegalidade na decisão
proferida no curso da execução, a exigir
medida de ofício por este Tribunal, não se
observando nenhuma ameaça ao direito
de ir e vir do paciente, em regular
cumprimento
de
pena,
existindo
motivação específica, com a questão
levantada, ali enfrentada, sendo de mérito.
Ordem indeferida “in limine”.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275034-65.2020.8.26.0000 -Voto no 20115
3
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/10), com pedido liminar, proposta pelo Advogado,
Doutor Matheus Fernando da Silva dos Santos, em
benefício de FELIPE ROBERTO DA SILVA DOS
SANTOS.

Indica-se que o paciente cumpre pena na
Penitenciária
de
Ribeirão
Preto
(Execução
no
0000734-88.2018.8.26.0496). Postulada a retificação de cálculo
de penas, o Juiz das Execuções considerou o paciente
como reincidente, indicando a fração de 3/5 (três quintos), ou
seja, 60% para fins de progressão ao regime semiaberto,
em decisão, como se alega, sem fundamentação idônea.
Menciona-se, em síntese, que o paciente não é
reincidente em crime equiparado a hediondoo e, por isso,
deve ser adotado, no cálculo, o lapso de cumprimento de
40%, previsto no inciso V, do artigo 112 da LEP, por ser
mais favorável.
O impetrante, então, indicando o Juiz de
Direito do Departamento de Execução Criminal (Deecrim 6a
RAJ), como “autoridade coatora”, menciona caracterizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275034-65.2020.8.26.0000 -Voto no 20115
4
constrangimento ilegal na decisão referida, razão pela qual
pretende sua reforma, para aplicar a lei mais benéfica,
retificando-se o cálculo de penas para constar o percentual
de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime
prisional, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso
V, da Lei de Execução Penal. No mérito, aguarda
confirmação da liminar eventualmente deferida.
É o relatório.
A ordem não comporta conhecimento,
devendo ser indeferida liminarmente.
De
há
muito
já
se
assentou,
na
jurisprudência, que, diante de seu estreito âmbito de
incidência, é vedado que se valha o impetrante do “writ”
como sucedâneo recursal para decisões proferidas, sendo
esta via, pois, imprópria e inadequada para a pretensão
(STF, HC no 109.714, rel. Min. Rosa Weber; STJ, HC no 141.815,
rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC no 182.359, rel. Min.
Marco Aurélio Belizze, entre outros).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275034-65.2020.8.26.0000 -Voto no 20115
5
A decisão impugnada foi assim motivada:
“VISTOS. O cálculo de pena elaborado encontra-se correto, pois em
conformidade com os acontecimentos processuais e com as normas de
regência. Não procede, portanto, o inconformismo apresentado. Com efeito,
além de comprovado nos autos, resultou incontroverso que o condenado é
reincidente. Assim, não pode ser considerado primário, já que tais
circunstâncias pessoais são diversas e inconfundíveis, com aptidão para
produzir efeitos jurídicos igualmente diferentes. Logo, não se lhe aplica, para o
fim de progressão de regime prisional, o lapso previsto no artigo 112, inciso V,
da Lei de Execução Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019. Além disso, é do
domínio público que a denominada Lei Anticrime teve por escopo dispensar
tratamento um pouco mais rigoroso aos condenados em geral, conferindo-se,
por conseguinte, maior proteção à coletividade, às pessoas de bem, que não
suportam mais essa criminalidade avassaladora que assola o nosso país. Não
faz o menor sentido, portanto, exigir-se agora, exatamente com fundamento
nessa nova Lei, que os condenados reincidentes que tenham cometido delito
hediondo, em razão da prática de infração penal antes ou depois dela,
obtenham progressão de regime prisional com o mero cumprimento de 2/5
(dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) da pena privativa de liberdade em
execução, e não mais de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) da
reprimenda aplicada, como anteriormente previsto. Interpretação nesse
sentido, com todo o respeito que possa merecer, afronta a lógica do razoável.
Em outros termos, mais simples e diretos: interpretação lógica e sistemática
impõe, no particular, que tudo continue como antes! Ou seja, basta que o
condenado seja reincidente, não se exigindo, pois, reincidência específica no
cometimento de crime hediondo, para que tenha de cumprir 3/5 (três quintos)
ou 60% (sessenta por cento) da sanção privativa de liberdade em execução, a
fim de satisfazer o requisito objetivo necessário para obtenção de progressão
de regime prisional. Nesse sentido decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275034-65.2020.8.26.0000 -Voto no 20115
6
Estado, in verbis: “O agravante foi condenado ao cumprimento de
05 (cinco) anos, em regime inicial fechado, por incurso no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e ao pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa mínimos, tendo o édito condenatório
reconhecido a reincidência do recorrente - vide fls. 39/42, dos
autos do processo no 1500822-23.2019.8.26.0559, da 4a Vara
Criminal de São José do Rio Preto (fls. 12/16). O cálculo de
liquidação de penas foi homologado judicialmente, assentando-se que “conforme consta na sentença
condenatória, fls. 16/20, o sentenciado foi reconhecido como
reincidente e a nova redação do artigo 112 da LEP não tratou
dos reincidentes específicos” (fls. 23). A defesa técnica busca
a retificação do cálculo de liquidação de penas, pugnando pela
aplicação de lei penal mais benéfica, entendendo que a edição
da Lei no 13.964/2019 incluiu percentual de cumprimento de
pena mais favorável ao agravante, no tocante a futuros
pedidos de progressão de regime prisional (fls. 02/06). Sem
razão, contudo. Isso porque, ainda que o § 5o, do artigo 112, da
Lei da Execução Penal, incluído pela Lei no 13.964/2019, não
considere hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o
crime previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 e, sem
adentrar na controvérsia acerca da hediondez do crime de
tráfico privilegiado, certo é que o agravante é reincidente,
independentemente da natureza do crime anterior praticado
por ele, afastando, portanto, a aplicabilidade do inciso V, do
referido artigo, expressamente reservado aos sentenciados
primários, não sendo demais relembrar, a propósito, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275034-65.2020.8.26.0000 -Voto no 20115
7
quando a lei deseja se referir à reincidência específica ela o faz
de maneira distintivamente expressa (vide, v.g., o teor do
artigo 83, inciso V, do Código Penal). Vê- se, sem qualquer
esforço interpretativo, que os dispositivos mencionados
cuidam exatamente da hipótese em discussão, na qual o
reeducando, tendo sido condenado pela prática de crime
hediondo ou equiparado, e não sendo primário, não poderá
fazer jus ao percentual de 40% de resgate mínimo da
reprimenda para futuros pleitos de progressão de regime.
Como bem ponderado pelo ilustre preopinante, “...não haveria
lógica a lei deixar de prever o lapso para o reincidente comum,
justamente quando a lei cuidou de tratar de forma diferente o
condenado primário do reincidente na progressão de regime”
(fls. 48). Ora, não se pode perder de vista que todas as
alterações positivadas por meio da Lei no 13.964/19 impuseram
maior rigor na aplicação da lei penal, tendo como pontos
centrais o incisivo combate à corrupção, o enfrentamento ao
crime organizado e a criminalidade violenta, de modo que
qualquer interpretação em via contrária não se consubstancia
com os fins almejados pelo denominado Pacote Anticrime.
Destarte, não tendo havido o indeferimento da retificação do
cálculo de liquidação de penas pelo reconhecimento da
hediondez do crime anterior praticado pelo agravante, mas por
perfeita subsunção às normas legais vigentes, inviável a
postulada retificação do cálculo de liquidação de penas. Ante
o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
sentenciado,
mantendo,
assim,
a
respeitável
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275034-65.2020.8.26.0000 -Voto no 20115
8
agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.” (TJSP,
Ag.Ex.Pen. 0001085-49.2020.8.26.0154, 5a Câm. Dir. Crim., j.
28.04.2020, rel. Des. Des. Claudia Fonseca Fanucchi). 1 Em
resumo, repita-se: o cálculo de pena elaborado encontra-se correto, pois de
acordo com os acontecimentos processuais e com as normas de regência.
Posto isso, HOMOLOGO o cálculo de pena elaborado. A Direção da unidade
prisional, acessando os autos, deverá entregar cópia do cálculo de penas ao
sentenciado
FELIPE
ROBERTO
DA SILVA, MTR: 1076432-2, RG:
42441565-3, RGC: 71.807.135, RJI: 170405773-25, CPP de Jardinópolis,
providenciando o arquivamento de via no prontuário respectivo. Em
observância ao princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o,
LXXVIII), a presente decisão servirá de ofício. Intimem-se as partes. Ribeirão
Preto, 17 de novembro de 2020” (fls. 467/471, dos autos principais).
O impetrante se insurge contra a decisão
que homologou cálculo de pena, argumentando que o
percentual utilizado não é adequado ao caso, referindo
que deve ser aplicado o percentual de 2/5 da pena por
ser mais favorável ao paciente, alegando não ser ele
reincidente específico. Ressalta-se que eventual acerto
ou desacerto na decisão ora impugnada deve ser
discutida em recurso próprio, especificamente, o Agravo
em Execução (art. 197, da LEP), não sendo o habeas corpus
substitutivo dele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275034-65.2020.8.26.0000 -Voto no 20115
9
De qualquer forma, não se vislumbra
ilegalidade manifesta ou abuso na decisão proferida,
haja vista convenientemente motivada, não existindo
situação de flagrante e inquestionável ilegalidade que
justifique
a
existência
do
remédio
constitucional,
destacando que não foi demonstrado pelo impetrante
nenhum ato manifestamente abusivo ou ilegal apto a
ofender ou ameaçar direito de ir e vir do paciente, em
regular execução de pena, não se vislumbrando, repete-
se, qualquer ilegalidade a exigir correção de ofício por
este E. Tribunal.
Do exposto, pelo meu voto, INDEFIRO
LIMINARMENTE a inicial, na forma do artigo 248 do
RITJSP.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR